Tribunal: TJPA
Processo: 0003164-97.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003164-97.2020.8.14.0133

APELANTE: AILTON BARRAL PIQUET

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO CONCURSO DE AGENTES. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA E COERÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE AINDA QUE POR PREVE TEMPO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA PARA CONSUMAÇÃO DE DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ailton Barral Piquet contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pelo decote da causa de aumento pelo concurso de pessoas, além do reconhecimento da tentativa, com a consequente minoração da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, que conta com especial relevância, além do depoimento das testemunhas policiais que também viram a prática delituosa;

2.

O reconhecimento do concurso de pessoas foi comprovado pelo depoimento da vítima e testemunhas, a primeira, que depões declarando que o Recorrente era o carona em uma motocicleta; os depoimentos das testemunhas policiais também comprovam o concurso de agente, uma vez que viram a ocorrência do fato delituoso e saíram em perseguição, não obstante terem alcançado somente o Apelante
;

3.

Não cabe a aplicação da tentativa ao caso
in concreto
, pois o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena do Apelante em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2.º, inciso II, e art. 14, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07085042320218070009, TJ-MG - APR: 10112170151792001,
STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1,
STF. 2ª Turma.
HC 100.189/SP
.

Súmula citada: Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

Doutrina citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... do mês ................ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0003164-97.2020.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: AILTON BARRAL PIQUET

ADVOGADO: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES, OAB/PA 10.579

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
AILTON BARRAL PIQUET
,
por meio de sua defesa,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.º, inciso II, do CP (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas), ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 30 de abril de 2020.

Em suas
razões recursais
(9/4/2024), requer a absolvição por insuficiência de provas, o decote da causa de aumento pelo concurso de pessoas e a diminuição da pena pela tentativa.

Em sede de
contrarrazões
(27/5/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (12/6/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu total desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - Da Absolvição Do Apelante Por Insuficiência De Provas.

Requer a defesa do Apelante a absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, Termo de Exibição e Apresentação de Objetos, na qual ficou atestado a apreensão do celular e carteira, pelo Auto de Entrega e pelos depoimentos da vítima e testemunha policial responsável pelas diligencias que resultou em sua prisão.

A vítima Roberto Pinheiro de Souza foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

Trecho extraído da sentença e mídia de disco.

A vítima foi ouvida no momento do auto de prisão em flagrante e prestou depoimento que serviu de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

As declarações dos policiais militares PM Elton de Nazaré Vinhas, PM Weslley da Silveira dos Santos e PM Roberto Pinheiro de Sopuza, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da vítima.

Segundo declarou a testemunha PM Elton de Nazaré Vinhas:

Trecho extraído da sentença e mídia de disco.

A testemunha PM Elton, juntamente com os PM Weslley da Silveira e PM Roberto Pinheiro viram o fato criminoso ser praticado e empreenderam diligências para a captura do recorrente e seu companheiro de crime. Na perseguição, a moto colidiu em um moro, momento em que foi autuado em flagrante. Embora seu companheiro tenha conseguido fugir, o apelante foi preso em flagrante, e foi reconhecido pela vítima. Ressalte-se que os objetos apreendidos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão pertenciam à vítima, não tendo como ser afastada a imputação feita ao recorrente.

Pode-se constatar pela leitura dos depoimentos que vítima e testemunhas se coadunam quando descrevem a ação; a vítima descreveu a ação criminosa, descrevendo os objetos roubados, que estavam de posse do Recorrente e que lhe foram depois devolvidos. Os policiais que efetuaram o flagrante declararam que foram esses os bens que estavam de posse do recorrente no momento do fato.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALO7R NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Por fim, convém destacar que o Recorrente confessou a autoria do delito em Juízo.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

II - Da Desclassificação do Crime de Roubo Qualificado pelo Concurso de Pessoas para o Crime de Roubo Próprio.

Vislumbro que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante a simulação de estar armado (colocando a mão embaixo da camisa). No presente caso, a vítima ouvida descreve como sendo dois agentes,
que fizeram a abordagem e a subtração de seus pertences.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, sendo que o segundo conseguiu evadir-se.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

(...)

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

A pena foi majorada pelo concurso de pessoas estabelecendo a adição da pena em 1/3, o menor patamar estabelecido pelo legislador,
fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

III – Da Desclassificação Para Roubo Tentado

Quanto à diminuição da pena,
o apelante alega que o juízo a quo não reconheceu a causa de diminuição da pena pela tentativa.

Sobre o tema destaco que a tentativa ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Em nenhum momento a execução do crime foi interrompida. Os apelantes tiveram a posse da coisa em suas mãos que somente foram recuperados porque policiais saíram em perseguição ao Recorrente e seu companheiro, vindo a capturar aquele de posse dos objetos subtraídos. Logo, o crime foi consumado.
“(...) Registre-se que o mínimo exigido para a consumação desse delito, classificado como material, é a lesão ao bem jurídico complexo, no caso, o misto de perda do patrimônio e atentado à incolumidade física. (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

Na jurisprudência “
Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante.”
STF. 2ª Turma.
HC 100.189/SP
, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 16/4/2010.

Trata-se de posição pacificada nos julgados de nossos tribunais. E essa concordância produziu, ao final a Súmula n.º 582, do STJ que firmou entendimento
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A descrição do tipo, conforme descrito na fundamentação e na parte dispositiva, é de crime consumado.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ................ 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBAGADOR RELATOR

Belém, 19/11/2024